Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE RESERVA EM HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré RF HOTÉIS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 554,52, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos que o autor/recorrido reservou estadia em hotel da recorrente para o dia 06/11/2021, com vistas à realização de prova de concurso público na cidade de Florianópolis. Entretanto, ao chegar ao estabelecimento, foi informado sobre o cancelamento, justificando a recorrente, para tanto, a extrapolação do horário de check-in, que poderia se dar até às 22h.
5. Ao exame do caderno processual, especialmente do voucher de confirmação de reserva (ID 37438150), verifica-se a ausência de informação quanto ao horário limite para a entrada na hospedagem. Ademais, conforme mensagens de ID 37439443, inexiste qualquer justificativa dos réus no sentido de exercício regular de direito relativo ao cancelamento por descumprimento de horário de check-in, o que dá verossimilhança à alegação do autor/recorrido sobre a razão da impossibilidade de se hospedar dever-se a não localização da reserva no sistema do hotel. Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, exsurgindo a obrigação de indenizar pelos danos.
6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrido, cuja causa se atribui à ré/recorrente. Assim, somando o valor das diárias pagas e não usufruídas com a diferença da diária paga a maior do hotel em que se hospedou, tem-se exatamente o valor pago por tais diárias, a saber, R$ 554,52, montante que deve ser restituído.
7. Em relação aos danos morais, dado o escorço fático apresentado, observa-se o seu cabimento, não se tratando a hipótese de mero inadimplemento contratual. Isso porque, o autor/recorrido viu-se desamparado, tendo que procurar hotel em cidade desconhecida, à noite, em véspera de prova de certame público, o que, de forma inconteste, inflige aflições e aborrecimentos além dos toleráveis, o que é passível de compensação.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.